Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A defesa alega que o requerente é terceiro de boa-fé e que o bem, de sua propriedade, foi apenas emprestado ao filho investigado e não guarda relação com a prática delituosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido em contexto de investigação por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença final exige a demonstração de que o objeto não interessa à instrução criminal, que possui origem lícita e que não foi utilizado para a prática de crimes.
4. No caso concreto, a apreensão ocorreu no âmbito de investigação de associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, envolvendo o filho do apelante. Assim, deve ser apurado se o veículo era utilizado para as práticas delituosas.
5. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (Tema 647), admite o confisco de bem apreendido em crime de tráfico de drogas, ainda que não haja demonstração de uso habitual ou alteração para ocultação, bastando a vinculação ao fato criminoso, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF.
6. A propriedade formal do veículo não afasta, por si só, sua potencial vinculação com a atividade criminosa, devendo ser mantida a apreensão enquanto persistir interesse probatório.

IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso desprovido.